Tribunal: TJDFT
Processo: 0742037-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A PARTIR DE REQUERIMENTO FORMULADO PELA OAB-DF. ACESSO DIFERIDO AOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. “SÚMULA VINCULANTE” N° 14. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS. MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese houve a interposição de recurso administrativo contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que indeferiu requerimento formulado pela noticiante, consistente na instauração de procedimento administrativo preliminar destinado à apuração de eventual infração disciplinar perpetrada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso da relação jurídica processual mencionada na peça de ingresso.
2. No caso, em sede de investigação preliminar houve proferimento de decisão por meio da qual foi: a) decretada a prisão preventiva de 2 (dois), dos 5 (cinco) investigados, e b) deferida a medida de busca e apreensão nos endereços dos investigados, com a atribuição de sigilo ao aludido provimento jurisdicional até que fossem efetivamente promovidas as diligências determinadas.
3. De acordo com a regra prevista no art. 64-A da Lei no 9.784/1999, convém esclarecer que o presente caso não se amolda ao comando estabelecido na Súmula Vinculante no 14, editada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mas à regra prevista no art. 7o, § 11, da Lei no 8.906/1994, pois deve ser deferido, à defesa técnica, acesso diferido à decisão que decretou a prisão preventiva, bem como deferiu medidas de busca e apreensão aos demais investigados, com o intuito de assegurar a eficácia das respectivas diligências.
4. Deve ser registrado também que o cometimento de “falta disciplinar”, em tese, consiste em toda ação ou omissão que, ao vulnerar norma de conduta, por analogia aos artigos 129 a 132 da Lei no 8112/1990, represente afronta aos princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal e nos artigos 1o e 2o do Código de Ética da Magistratura, de acordo ainda com a regra prevista no art. 3o, § 2o, da Resolução-CNJ no 135/2011. 4.1. Assim, uma infração disciplinar deve ser entendida como o não atendimento ao preceito primário de norma imperativa, cuidando-se, pois, em abstrato, de “ato ilícito”. 4.2. Efetivamente, em virtude dos fundamentos anteriormente delineados, não pode ser concebida, no caso em exame, a prática de ato ilícito pelo Magistrado representado.
5. Recurso conhecido e desprovido.